Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. ROL DE BENS DO ESPÓLIO. EMPRESA DA INVENTARIADA. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE.
I – A empresa individual da falecida permaneceu em atividade desde o falecimento da inventariada até sua transferência para o inventariante. Ainda que o espaço físico decorra de concessão de uso do Governo do Distrito Federal, os bens pertencentes ao estabelecimento comercial e os valores recebidos no período devem integrar o espólio para fins de partilha.
II – Julgada parcialmente procedente a impugnação às primeiras declarações, para determinar que o inventariante as retifique e arrole o balanço patrimonial da empresa, a partir do falecimento da inventariada até sua transferência ao inventariante, art. 620, § 1o, inc. I, e art. 627, §1o, do CPC.
III – As primeiras declarações excluíram a empresa da inventariada e de seus rendimentos em observância à anterior decisão judicial sobre a matéria, não caracterizando sonegação, ocultação ou desvio de bens do espólio, art. 622, inc. VI, do CPC. Comprovado que o inventariante, até então, desenvolve seu encargo a contento, mediante atendimento das determinações judiciais, não há motivos que justifiquem sua remoção.
IV – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.